Tribunal: TJSP
Processo: 2019997-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em relação aos credores domiciliados em outro Foro - A ação foi proposta em benefício de vários credores em litisconsórcio ativo facultativo - regra do domicílio do credor não observada - Incompetência territorial reconhecida – decisão que deve ser mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em relação aos credores domiciliados em outro Foro - A ação foi proposta em benefício de vários credores em litisconsórcio ativo facultativo - regra do domicílio do credor não observada - Incompetência territorial reconhecida – decisão que deve ser mantida. Agravo não provido.